Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Vistos etc. Conforme petição juntada pelo Agravado (ID14969077), foi proferida sentença, em 18/2/2020, nos autos principais (ID ilegível). A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida sentença nos autos principais, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento fica prejudicado, ocorrendo a perda de seu objeto quando, no processo de origem, for proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (20160020336252AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 299/310) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (0701556-68.2016.8.07.0000 - Ac. 993468 – DJe 15/02/2017, 7a TC, Relatora Des. Gislene Pinheiro) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 18 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator